Tribunal: STF
Processo: ARE 1509793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (TEMA 201/STF). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO AOS CINCO (5) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. A fim de observar necessário alinhamento com a orientação jurisprudencial do STF, é de ser declarado o direito perseguido. Todavia, tendo em conta que a demanda envolve também pretensão condenatória de restituição de e/ou de compensação de valores, necessário apurar de que forma tal repetição haverá de ser feita. E, no ponto, ainda que se reconheça a possibilidade de compensação na conta -corrente fiscal, tem-se que o STF não dispensa o prévio reconhecimento administrativo ou judicial do crédito. A despeito de o art. 150, § 7°, da Constituição Federal aludir à restituição "imediata e preferencial" do tributo pago a maior, o art. 10 da Lei Complementar n2 87/96 (Lei Kandir), condiciona o direito à dedução de "pedido de restituição", ou seja, a requerimento administrativo para que se alcance tal repetição. Acresça-se a isso que, agora, pela Lei Estadual n° 15.056/2017, foi publicada alteração na Lei Estadual n° 8.820/89 (Lei do ICMS/RS), estando regulamentado todo o procedimento a ser seguido para a obtenção da restituição perseguida, o qual deve ser observado. 



    2. Portanto, correta a sentença ao determinar a observância do entendimento firmado no julgamento do TEMA 201/STF (o que sequer é objeto de controvérsia), mas também, ao determinar, para a apuração dos créditos, a observância do procedimento previsto na Lei Estadual n2 15.056/2017. 



    3. Tampouco merece reparo a douta sentença quando desacolhe a pretensão de restituição a contar dos cinco (5) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ocorre que, como destacado na ementa do RE n2 593849, o STF modulou os efeitos a fim de que os efeitos jurídicos desse novo entendimento oriente "apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral". O presente feito foi ajuizado em 28-12-2016 e não estava sobrestado. Portanto, não há como fazer retroagir o direito àrepetição/restituição a cinco (5) anos anteriores ao ajuizamento do feito.



     4. Honorários de sucumbência majorados em razão do disposto no art. 85, §§ 12 e 11, do CPC, além do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente